Tribunal: TJSP
Processo: 2041080-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recolhimento de taxa judiciária, com base no valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação da cônjuge supérstite. Insurgência dos herdeiros e da viúva meeira.
Base de cálculo da taxa judiciária. Recorrentes pretendem a exclusão da meação da viúva para cálculo da taxa. Descabimento. Expressa previsão legal de que o monte- mor compõe a base de

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recolhimento de taxa judiciária, com base no valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação da cônjuge supérstite. Insurgência dos herdeiros e da viúva meeira.
Base de cálculo da taxa judiciária. Recorrentes pretendem a exclusão da meação da viúva para cálculo da taxa. Descabimento. Expressa previsão legal de que o monte- mor compõe a base de cálculo da taxa judiciária, inclusive meação do cônjuge supérstite.
Interpretação do art. 4o, §7o, Lei Estadual 11.608/03. Inaplicabilidade de interpretação analógica. Fato gerador da taxa é a prestação de serviços judiciários. Tutela que abarcará também os bens da viúva. Decisão mantida. Agravo não provido.